Tribunal: CARF
Processo: 11128.721038/2015-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721038/2015-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.756 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/09/2012
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. OCORRÊNCIA.
A decisão que não enfrenta os argumentos do contribuinte e cujas razões de
decidir são estranhas ao processo, é nula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo dos argumentos de inconstitucionalidade, e, por
maioria de votos, em acatar a preliminar arguida de ofício e, no mérito, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para anular a decisão recorrida e devolver os autos à DRJ
para que profira novo julgamento. Vencida a conselheira Mariel Orsi Gameiro (relatora) que
rejeitou a preliminar e negou provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de multa regulamentar imposta pelo descumprimento do prazo de 48
horas para prestação de informação acerca do conhecimento eletrônico, desconsolidação, ou
obrigações relativas ao artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, e da IN RFB
800/07.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721038/2015-94
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.756 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721038/2015-94

O contribuinte inconformado apresentou impugnação administrativa alegando em
síntese que as informações foram efetivamente prestadas e a não tipificação da penalidade, tendo
em vista que a penalidade deve ser aplicada no caso de não prestação das informações, ofensa ao
princípio da motivação, ao princípio da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, e
aplicabilidade da denúncia espontânea.
A Quarta Turma da DRJ/RJO decidiu pela manutenção do lançamento, através do
Acórdão no 12-095.132, tendo em vista que deixou de acolher os argumentos de
inconstitucionalidade ou ilegalidade por incompetência do julgador administrativo, a
inaplicabilidade da denúncia espontânea, e a correta aplicação da penalidade ao atraso da
prestação da informação aduaneira.
O contribuinte foi intimado em 23 de fevereiro de 2018 (e-fls. 81), e interpôs
Recurvo Voluntário em 15 de março de 2018, no qual afirma, em síntese: a fundamentação
genérica da decisão recorrida; aplicabilidade da denúncia espontânea, que as informações foram
efetivamente prestadas e não há tipificação da penalidade.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento em parte, pelas razões a seguir
expostas.
O recorrente afirma, em síntese: (i) a fundamentação genérica da decisão
recorrida; (ii) aplicabilidade da denúncia espontânea, (iii) e que as informações foram
efetivamente prestadas e não há tipificação da penalidade.
Tratarei em partes.
Preliminar
Fundamentação da decisão recorrida
Afirma o recorrente – e aqui tratarei como preliminar, que a fundamentação da
decisão recorrida limitou-se a afirmar que o instituto da denúncia espontânea está disposto no
artigo 138, do Código Tributário Nacional.
Entendo que não há razão no argumento apresentado pelo contribuinte.
Isso porque a decisão de primeira instância é clara ao afirmar que o instituto da
denúncia espontânea não se aplica aos casos de multas regulamentares aduaneiras – e
consequentemente, ao presente caso.
Ainda, destaco os artigos 59 e 60, do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972,
diploma normativo que rege o processo administrativo fiscal, e que dispõe quais as hipóteses que
ensejarão a nulidade pleiteada:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.756 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721038/2015-94

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Evidente que o caso concreto não se enquadra em quaisquer das hipóteses
supracitadas para ensejar a nulidade do despacho decisório, especificamente porque não houve
preterição do direito de defesa, ou sequer o despacho/decisão proferido por autoridade
incompetente.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade pelas razões acima expostas.
Concomitância de ação judicial e processo administrativo – Denúncia
Espontânea
Aqui serão tratados os argumentos trazidos pela recorrente de existência de
medida liminar em ação judicial, que discute a possibilidade de aplicação da denúncia
espontânea.
Aduz o contribuinte que a Associação Nacional de Empresas Transitárias,
Agentes de carga aérea, Comissárias de despachos e Operadores Intermodais (ACTC) ingressou
om Ação Judicial para discussão da aplicabilidade do instituto de denúncia espontânea, em
trãmite perante a 14a Vara e para comprovação, junta aos autos a petição inicial, bem como
decisão que proferiu liminar para que a União:
“(...) se abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes
autos, independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas tenham
prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia
espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66.”
Destaco que, a lavratura do auto de infração não necessariamente implica em sua
cobrança, e a existência de liminar – especificamente com o conteúdo acima esposado, não
sustenta o argumento apresentado.
Além disso, é necessário esclarecer que, no presente caso, a discussão judicial não
traduz concomitância com o objeto material que é discutido também em esfera administrativa,
porque se trata de ação coletiva.
Vê-se que, de fato, o contribuinte integra a Associação supracitada que ingressou
com a demanda judicial, contudo, tal fato não conduz à concomitância.
Isso porque a ação coletiva substitui o sujeito processual, e não importa na
aplicação da Súmula CARF no 1, tendo em vista que deve o contribuinte valer-se de medida
própria para que seja válida.
Superada, portanto, a questão da ação judicial citada pelo recorrente, entendo que
o instituto da Denúncia Espontânea deve ser julgado no mérito, conforme se depreende dos
próximos tópicos.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.756 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721038/2015-94

E enfim, pela inaplicabilidade da Súmula CARF 1, e pela limitação dos termos da
liminar concedida, rejeito a presente preliminar.
Do mérito
Sem delongas, entendo acertada a decisão de primeira instância, e a mantenho
sem reforma.
Do atraso das informações prestadas
Isso porque, em que pese as informações terem sido efetivamente prestadas –
conforme afirmado pela defesa, tal fato não enseja a não incidência da multa, que é justamente
o atraso, o descumprimento do prazo fixado para que a informação seja prestada.
Vê-se, que a norma expressamente prevê supracitado prazo e respectiva multa, no
artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(destaquei)
(...)
Bem como, tal previsão encontra-se distinta na IN RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007, em seu artigo 22:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o
item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os
demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das informações
sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela Coordenação Especial de
Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade da RFB com jurisdição sobre o
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.756 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721038/2015-94

porto de atracação, de forma a garantir a proporcionalidade do prazo em relação à
proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser consultados pelo
transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.
O prazo de quarenta e oito horas é previsto para que as informações prestadas
sejam relativas aos conhecimentos eletrônicos, desconsolidação, dentre outras, conforme dispõe
o artigo 10, da mesma Instrução Normativa:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga.
(destaquei)
E a desconsolidação da carga compreende a inclusão dos conhecimentos
eletrônicos agregados pelo agente de carga que constar como consignatário do CE genérico,
artigo 17 e 18 da IN SRF no 800/2007:
Da Informação da Desconsolidação da Carga
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a prestação da
informação dos respectivos conhecimentos agregados em um manifesto eletrônico
provisório.
§ 2o O CE agregado é composto de dados básicos e itens de carga, conforme relação
constante dos Anexos III e IV.
§ 3o A alteração ou exclusão de CE agregado será efetuada pelo transportador que o
informou no sistema.(destaquei)
Desta feita, corretamente aplicada a penalidade imposta no presente caso, em que
houve o atraso na prestação das informações após atracação da embarcação, nos termos do da
legislação aduaneira.
Denúncia Espontânea
Em que pese os esforços envidados pelo recorrente, não há que se falar aqui em
denúncia espontânea, considerando que tal alteração normativa não se aplica aos casos em que
há prazo certo, justamente por não haver objeto para denunciação.
Nesse sentido, entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdãos 9303-
007.831, 9303-005.870, 9303-006.493) conforme se demonstra nas razões esposadas pelo ex-
conselheiro Henrique Pinheiro Torres, no Acórdão 9303-003.555:
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.756 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721038/2015-94

O instituto da denúncia espontânea está para o Direito Tributário assim como o
arrependimento eficaz e a desistência voluntária estão para o Direito Penal. Esses
institutos são como uma ponte de ouro, como diriam os penalistas, para aqueles que se
encontram à margem da lei, a esses é oferecida uma oportunidade de regressar ao
caminho da lei, uma ponte de ouro para a legalidade. Por essa ponte só podem passar
aqueles que, voluntariamente, desistem de consumar o ato ilícito, ou, se já o praticaram,
evitam-lhe o resultado.
Nos delitos unissubsistentes não se admite desistência voluntária, uma vez que,
praticado o primeiro ato, já se encerra a execução, tornando impossível a sua cisão. Já
os crimes de mera conduta e os formais "não comportam arrependimento eficaz, uma
vez que, encerrada a execução, o crime já está consumado, não havendo resultado
naturalístico a ser evitado".
No direito tributário, a ponte de ouro é a denúncia espontânea que nada mais é do que o
reconhecimento voluntário do ilícito, e a reparação do dano ao bem jurídico violado, o
que não veio a ocorrer no caso em exame.
Todavia, assim como no Direito Penal, no Tributário algumas infrações não são
suscetíveis de denúncia espontânea. São aquelas em que a mera conduta, por si só, já
configura o ilícito, o qual, uma vez ocorrido, não há possibilidade jurídica, ou até
mesmo física, de se evitar o resultado.
O exemplo mais característico desse tipo de infração, é, justamente, a referente ao atraso
no cumprimento de obrigação acessória, pois, no exato momento em que se exauriu o
prazo legal sem que a obrigação tenha sido adimplida, a infração está configurada e o
atraso não poderá ser reparado.
Em outras palavras, atendo-se às normas do Direito Tributário, o dano relativo ao
descumprimento de obrigação principal pode ser reparado, pagando-se o tributo e os
consectários legais. Todavia, se se tratar de infrações referentes a obrigações acessórias
autônomas, a ser prestada em determinado prazo, o dano não pode ser sanado, posto que
o núcleo do bem jurídico protegido, uma vez violado, não tem como ser restabelecido.
Assim, por exemplo, se a obrigação era apresentar declaração até determinada data, e se
esta não foi apresentada no prazo determinado, não há como cumprir a obrigação
acessória tempestivamente, salvo se se voltar no tempo, ainda não possível com a
tecnologia disponível hoje.
No caso dos autos, a obrigação acessória autônoma, descumprida pelo transportador ou
seus representantes, consistia no dever de o sujeito passivo informar os dados de
embarque de mercadorias no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. Note-se que, uma vez exaurido o prazo para se prestar as informações sem que
elas tenham sido prestadas ao órgão competente, a infração restou configurada, não
havendo mais possibilidade de se evitar o resultado.
Note-se que, se a sanção fosse destinada, apenas e tão somente, a punir o não
cumprimento da obrigação acessória, poder-se-ia admitir que, o adimplemento a
destempo, desde que espontâneo, poderia ser beneficiado com a norma excludente da
penalidade.
Entretanto, se a sanção é destinada a coibir o atraso no cumprimento da obrigação, uma
vez ocorrida a mora, não há que se falar em denúncia espontânea.
Essa questão da denúncia espontânea envolvendo descumprimento de obrigação
acessória encontrava-se apascentada, tanto no Judiciário quanto no âmbito
administrativo, tendo sido, inclusive, objeto de Súmula no CARF, mais precisamente, a
de no49,cujo enunciado transcreve-se a seguir:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Todavia, com a edição da Lei no 12.350/2010, cujo art. 405 deu nova redação ao art.
102 do Decreto-Lei no 37/1966, a questão foi reaberta e gerou celeuma na
jurisprudência e na doutrina, mas, a meu sentir, não há razão alguma para se modificar o
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.756 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721038/2015-94

entendimento anteriormente firmado, pois, pela razões expostas linhas acima, a novel
legislação não alcança a infração objeto destes autos. Neste sentido, impecável a decisão
da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção, Acórdão 3102-00.988, cujo
voto condutor foi da lavra do insigne Conselheiro José Fernandes do Nascimento, que,
com as merecidas loas, peço licença para aqui transcreveroentendimentoláadotado,comoarrimodestevoto.(...)
Não só já consolidada jurisprudência na Câmara Superior deste Tribunal, destaco
também a Súmula 49, do CARF (também constante à decisão supracitada):
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Tal entendimento embasa-se também pelos acórdãos paradigmas: Acórdão no
CSRF/04-00.574, de 19/06/2007 Acórdão no 192-00.096, de 06/10/2008 Acórdão no 192-00.010,
de 08/09/2008 Acórdão no 107-09.410, de 30/05/2008 Acórdão no 102-49.353, de 10/10/2008
Acórdão no 101-96.625, de 07/03/2008 Acórdão no 107-09.330, de 06/03/2008 Acórdão no 107-
09.230, de 08/11/2007 Acórdão no 105-16.674, de 14/09/2007 Acórdão no 105-16.676, de
14/09/2007 Acórdão no 105-16.489, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09.252, de 02/03/2007
Acórdão no 101-95.964, de 25/01/2007 Acórdão no 108-09.029, de 22/09/2006 Acórdão no 101-
94.871, de 25/02/2005.
Vê-se, então, que é inaplicável a denúncia espontânea no presente caso.
Portanto, ante todo exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade, e em sua parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Voto Vencedor
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Embora muito bem motivado o voto da i. Relatora, por quem guardo enorme
admiração, ouso discordar sobre um ponto específico que diz respeito a decisão objeto do
recurso, que abaixo esclareço.
Consoante longamente debatido, pretende a recorrente afastar a multa aplicada
pela autoridade aduaneira em razão de atraso na prestação de informações referentes às cargas no
Siscomex Carga.
Para tanto, alega: (i) a nulidade da decisão recorrida, em razão de conter
fundamentação genérica; (ii) a aplicação da denúncia espontânea; e, (iii) a inocorrência da
subsunção do fato a norma, bem como a inexistência de tipificação da penalidade, porque as
informações foram prestadas.
Infere-se da leitura da peça recursal que o embate pela recorrente acerca da
nulidade do acórdão no 12-095.132 ocorre, porque o juízo a quo divaga a respeito do mérito da
impugnação apresentada, dando a entender eventual ofensa aos princípios da dialeticidade e da
motivação.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.756 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721038/2015-94

Frente ao argumento da recorrente, necessário rememorar os fatos para, assim, ser
possível confirmarmos a ocorrência ou não de tal afronta.
Contra o auto de infração lavrado pela autoridade fiscal, a recorrente apresentou
impugnação para afastar a penalidade imposta. Traslado trechos da tese:
(II) DAS INFORMAÇÕES EFETIVAMENTE PRESTADAS
A autuação se funda na NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, mas tal alegação
não se sustenta.
Se as informações não tivessem sido prestadas na forma e nos prazos estabelecidos pela
própria Receita Federal, não poderiam ser efetuadas quaisquer operações de carga e
descarga, conforme Art. 37, § 2°, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pela Lei n°
10.633, de 29.12.2003, senão vejamos:
(III) DO DIREITO
DO FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
ISONOMIA.
Não fosse apenas seu caráter confiscatório, a penalidade ora combatida é nitidamente
desproporcional, seja em comparação à suposta infração, seja em comparação ao
negócio em cujo contexto é aplicada (transporte internacional, remunerado mediante
pagamento de frete).
Além disso, fere o Princípio da lsonomia, ao tratar de forma mais grave infrações
relacionadas à prestação de informações sobre cargas do que informações sobre
tripulantes ou passageiros, deixando de prever qualquer limite às autuações, permitindo
o absurdo que se tem verificado, multas de milhões de Reais. Aliás, note-se as multas
relacionadas ao SISCOMEX-CARGA já passam de bilhões de Reais, sendo
absolutamente incobráveis.
O desrespeito ao Art. 729, II do Decreto nr. 6.759/2009 também é flagrante. De
forma alguma a multa ora combatida poderia superar o valor de R$ 5.000,00 por
navio, conforme previsto.
O suposto dano à fiscalização pelo descumprimento dos prazos previstos na Instrução
Normativa SRFB n. 800/07 jamais poderia chegar ao patamar de R$ 5.000,00, como
previsto no Artigo 107, IV, "e", do Decreto-Lei n. 37 de 18 de Novembro de 1966. O
valor é excessivo e extremamente lesivo ao contribuinte, rechaçando com força indevida
conduta que gera pouco ou nenhum reflexo na ação fiscal.
Todas as cargas destinadas à máquina produtiva brasileira estão sujeitas a processo de
internação (nacionalização) cujo processamento requer o registro de Declaração de
Importação (Dl),
apresentação de documentos e, muitas vezes, conferência física das cargas.
(IV) DA NÃO TIPIFICAÇÃO DA PENALIDADE.
Inicialmente, necessário se faz esclarecer que, não obstante o teor do artigo 136 do
Código Tributário Nacional, a inexistência de DOLO ESPECÍFICO de embaraçar deve
ser observada, porque é exigência de Norma Especial (Decreto-Lei n°37/66).
.........................................................................................................................................
Como se observa, a norma pretende punir a quem embarace, dificulte ou impeça ação de
fiscalização, o que absolutamente não ocorreu no caso vertente!
Não fosse apenas a ausência de dolo especifico, que é o elemento subjetivo da norma,
ainda deve ser analisada a inexistência da hipótese de incidência tributária imputada
erroneamente pela autoridade à Impugnante, porque as informações exigidas pelo artigo
22 da IN 800/07 FORAM PRESTADAS.
REPISE-SE: A conduta descrita na norma como subsumível à hipótese de autuação é a
NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.756 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721038/2015-94

(V) OFENSA AO PRINCIPIO DA MOTIVAÇÃO
Mister se faz observar que o auto de infração em questão gira em torno da
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO ou da sua NÃO PRESTAÇÃO.
Para justificativa do ato, a autoridade descreveu infração ao artigo 22 da Instrução
Normativa 800/07, que dispõe sobre os prazos mínimos para a prestação da informação
à RFB. Destarte, sabendo-se que a Impugnante de forma alguma deixou de prestar toda
e qualquer informação obrigatória para a consolidação dos atos de fiscalização e
controle da Receita Federal, podemos então assumir que o auto de infração em questão
está totalmente desmotivado,
(VI) PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
Na espécie, fácil é concluir que é inaplicável a multa prevista na alínea "e" do inciso IV,
do art. 107 do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pela Lei 10.833/03.
Há de se observar que a recente modificação da IN RFB n° 800/07, trazida pela
Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014, ratificou o entendimento que
eventual atraso na prestação de informações, previsto pelo art. 22 seria imputável
somente AO ARMADOR TRANSPORTADOR, VISTO QUE SOMENTE ESTE
MANIFESTA CARGA.
(VII) DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
No caso em análise, a deficiência da autuação é clara, o que já bastaria para a declaração
de sua insubsistência. Porém, ainda há um outro aspecto a ser considerado, que é o
momento da ocorrência dos fatos. Como se nota, a IMPUGNANTE não deixou de
prestar quaisquer informações. A IMPUGNANTE foi pró-ativa, agiu em favor da
fiscalização, visando SEMPRE manter a clareza e lisura com que conduz seus negócios.
Assim, ao caso em análise se aplicam os dispositivos do Art. 138 do CTN, bem como
do Art. 102 do Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, com redação dada pelo
Decreto-Lei n° 2.472, de 01 de setembro de 1988, in verbis:
De outro lado, por simples leitura do relatório constante no acórdão recorrido é
fácil perceber que os fatos ali narrados, em especial os argumentos apresentados pela recorrente
na impugnação, não se assemelham aqueles efetivamente ocorridos. Vejamos:
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, e que tragam ao
auto de infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações, a argumentação de que de fato as informações constam do
sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
Corroborando o equívoco revelado, cito passagens do voto:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo.
Além disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.756 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721038/2015-94

no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos
eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
........................................................................................................................................
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Está óbvio que a decisão recorrida não enfrentou de forma precisa o mérito da
impugnação, tendo sido traçada sob-razões genéricas. Patente, portanto, a ausência de
dialeticidade, não abarcando o voto de todos os requisitos necessários de validade, a saber,
segundo o CPC:
Art. 489.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[omissis]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
Na trilha disciplina art. 31 do Decreto no 70.235/72:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.(Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Destarte, é nulo o acórdão recorrido, de acordo com o inciso II, do art. 59 do
Decreto no 70.235/72.
Ao todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para acolher o argumento de nulidade do acórdão recorrido e, de conseguinte, devolver os
autos à DRJ para que nova decisão seja proferida.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital